Tribunal: TJBA
Processo: 0305838-87.2013.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0305838-87.2013.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ERCILIA ANDRADE LOPES e outros (21)

Advogado(s)
:
VILGO GUIMARAES DA SILVA, PAULO ROBERTO MALTA, MOISES DE ALMEIDA BERSANI, JOHNATHAN JUNIO FERREIRA, GESSICA BERNARDO PICULI, EMILY NOLASCO ANDRADE PINTO

APELADO: EXPRESSO BRASILEIRO TRANSPORTES LTDA.

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VÍTIMAS FATAIS. NEXO CAUSALIDADE.

PROVA PERICIAL INDIRETA NÃO REALIZADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta por familiares da vítima de acidente de trânsito em face de sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório, com fundamento na culpa exclusiva da vítima.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de realização de prova pericial indireta requerida pelos autores, diante de divergência nos depoimentos testemunhais, configura cerceamento de defesa a justificar a anulação da sentença.

III. Razões de decidir

3. Constatadas divergências relevantes entre os depoimentos colhidos, sem que o juízo tenha acolhido o pedido de produção de perícia técnica indireta.

4. A realização da perícia é imprescindível à elucidação dos fatos, sendo inviável o julgamento com base apenas em prova testemunhal contraditória.

5. Jurisprudência consolidada reconhece a viabilidade e a relevância da perícia indireta em casos de acidentes de trânsito, especialmente quando há divergência probatória substancial.

IV. Dispositivo e tese

6. Sentença anulada de ofício.

Tese de julgamento: "1. A ausência de apreciação de pedido de realização de perícia técnica indireta, formulado em ação de indenização por acidente de trânsito com prova testemunhal conflitante, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença. 2. A perícia técnica indireta é admissível e necessária quando apta a esclarecer a dinâmica do acidente a partir de elementos visuais e documentais."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 10, 370 e 480.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8034373-05.2020.8.05.0001, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva; Apelação nº 8019964-58.2019.8.05.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0305838-87.2013.8.05.0256
, em que figuram como apelante ERCILIA ANDRADE LOPES e outros (21) e como apelada EXPRESSO BRASILEIRO TRANSPORTES LTDA..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER O RECURSO E ANULAR,
EX OFFICIO
, A SENTENÇA
, determinando-se o retorno dos autos à origem para complementação da instrução, nos termos do voto do relator.